Tribunal: TJSP
Processo: 2128292-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Contratação de financiamento de veículo por falsários que se fizeram passar pela autora - Indeferimento da tutela de urgência - Requisitos exigidos no artigo 300 do atual CPC evidenciados - Deferimento nesta instância ad quem da tutela emergencial postulada para determinar que as instituições financeiras agravadas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Contratação de financiamento de veículo por falsários que se fizeram passar pela autora - Indeferimento da tutela de urgência - Requisitos exigidos no artigo 300 do atual CPC evidenciados - Deferimento nesta instância ad quem da tutela emergencial postulada para determinar que as instituições financeiras agravadas procedam, no prazo de 05 dias úteis, à exclusão provisória do nome da autora da qualidade de detentora do veículo por alienação fiduciária e para que paguem os débitos pendentes que atual e eventualmente recaiam sobre o automotor, inclusive IPVA, licenciamento e multas decorrentes de infração de trânsito - Pertinência da multa cominatória – Cominação que visa induzir ao cumprimento da determinação – Decisão reformada – Recurso provido em parte.